Tribunal: STF
Processo: AI 67161
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- Indeferimento de recurso extraordinário. - Agravo de instrumento negado, por despacho do Relator, de acordo com o art. 22, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por ausência dos pressupostos do recurso extraordinário. - Aplicação da Súmula 282. - Agravo desprovido.